Tribunal: TJMT
Processo: 0040673-07.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040673-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELADO), FABIO LUCIO DA SILVA - CPF: 277.905.298-89 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040673-07.2015.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO
JULGADOS EXTINTOS
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– ARTIGO 485, VI, DO CPC -

EXTINÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE O CRÉDITO FOI ARROLADO NOS AUTOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL
- DEMANDA EXECUTIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DA COOBRIGADA AVALISTA -
INDICAÇÃO ERRONEA DE CNPJ - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a execução foi ajuizada em desfavor da coobrigada da devedora principal

em Recuperação Judicial,
c
om a
indicação
errônea
d
o
CNPJ
,
é circunstância que
evidencia erro material passível de recurso.

Decreto de extinção da ação afastado, a fim de possibilitar, na origem, o prosseguimento da lide executiva em desfavor da coobrigada avalista, conforme autoriza o artigo 49, §§1º e 3º, da Lei nº 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040673-07.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.
, contra sentença que julgou
extinto os
Embargos à Execução
, sem resolução de mérit
o

(artigo 485, VI, do CPC),

opostos por
H
.

Print
Reprog
r
afia e
Automação de Escritório Ltda- - Em Recuperação Judicial
,
com a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (id
160883793).

Em síntese, aduz que com o objetivo de expandir negócios, a

empres
a
H
.
Print

Reprogra
f
ia
e Automação de Escritório Ltda.,
contratou com o apelante a operação de crédito nº 420.501.175,
no valor de R$3.000.000,00, garantida pelo aval de
H. Print Participações Ltda.

Aduz que em razão da inadimplência, ajuizou Execução nº 39118-86.2014.811.0041, em face da avalista e coobrigada H. Print Participações Ltda
, de modo que seu objeto é executar a referida empresa e não a devedora principal (
H.Print
Reprografia e Automação de Escritório Ltda- - Em Recuperação Judicial).

Aduz que houve erro material de sua parte, com a indicação de CNPJ d
a devedora principal, caso em que
é perfeitamente passível de correção
e, em absoluto, modifica a legitimidade de partes.

Reclama que o prosseguimento da demanda executiva em desfavor da avalista coobrigada é válido
, nos termos d
o artigo 49, §1º, 50 e 59, da Lei 11.101/2005 e
Súmula 581 do STJ
, inclusive porque ao votar o plano de recuperação judicial da
devedora principal, se opôs à supressão de garantias
.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido que a execução foi proposta em face da coobrigada
H. PRINT PARTICIPAÇÕES LTDA
, inscrita no CNPJ 12.219.876.0001-02, de modo a reconhecer a ilegitimidade ativa da empresa
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA
, com o indeferimento
da p
etição inicial dos embargos à execução
, com a inversão do ônus
da

su
cumbência.

O Administrador Judicial
- ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL,
apresentou c
ontrarrazões
em que concorda com a correção do erro material e, por consequência do polo passivo, a fim de que a execução tenha regular trâmite em desfavor da avalista
H. PRINT PARTICIPAÇÕES LTDA
(id
160883810
).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id
168089240).

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040673-07.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
execução foi oposta
pelo Banco do Brasil S.A,
contra a avalista
/coobrigada

H. Print Participações Ltda
,
lastreada na Cédula de Crédito Comercial nº 420.501.175, no valor de R$3.000.000,00
, mas por um lapso, na nominação/elaboração da inicial, fez constar o CNPJ da devedora principal
H. Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda-Em Recuperação Judicia
l,
como se visualiza do id
43759957 - pág. 07 – da demanda nº 0039118-86.2014.8.11.0041.

Da análise da questão, observa-se que a questão diz respeito apenas acera da possibilidade ou não da correção do erro material (consubstanciado em indicação do CNPJ) apontado na petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0039118-86.2014.8.11.0041

É incontroverso, portanto, que
o
ora recorrente
Banco do Brasil S/A
,

propôs a demanda executiva em desfavor
da coobrigada
, na qualidade de avalista, no caso,

H
.
Print
Participações Ltda
,
não contra a
devedora principal
H
.
Print
Reprografia e Automação de Escritório Ltda
., caso em que o erro material oriundo da indicação errônea do CNPJ revela-se passível de correção
, máxime porque não se visualiza qualquer prejuízo às partes.

Ademais, ressalta-se que apesar de a devedor principal
H.Print
Reprografia e Automação de Escritório Ltda., estar em recuperação judicial, nada obsta que o credor promova execução em desfavor do
coobrigado,
nos termos do que dispõe o a
rt.
49, §§1º e 3º, da Lei nº 11.101/
2005
.

Do exposto, a extinção da demanda

pelo fato de que o crédito está arrolado no processo de recuperação judicial da empresa
H.Print
Reprografia e Automação de Escritório Ltda.
, merece reforma a fim de possibilitar que, na origem, pros
siga em desfavor da coobrigada avalista
H.Print
Participações Ltda.

Neste sentido:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO COOBRIGADO - A aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não impede a cobrança do credor aos coobrigados que figuraram no título como avalistas - Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o plano de recuperação judicial implica "novação", ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão "sem prejuízo das garantias" - Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/2005 - Súmula nº 581 do STJ -
Prosseguimento da execução em relação ao garantidor - Admissibilidade - Possibilidade de penhora de bem imóvel de titularidade do coobrigado - Recurso não conhecido quanto à alegação de excesso de execução - Matéria que não foi objeto da r. decisão agravada - Decisão mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJSP - AI 2138941-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - 20ª
CDPriv
. - Rel.
Luis
Carlos de Barros -
DJe

29.11.2021)
”

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NOVAÇÃO - Crédito quirografário participante do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado. Sentença de extinção por falta de interesse de agir superveniente. Prosseguimento da execução em face do coobrigado. Possibilidade. Preservação dos direitos do credor contra coobrigados. Inteligência dos
arts
. 49, § 1º, e 59, 'caput', da Lei nº 11.101/2005 e 364 do Código
Civil.
Matéria pacificada em Recurso repetitivo que trata da questão. Sucumbência bem fixada. Ainda que a ação tenha perdido o objeto em decorrência da inclusão do débito no plano de recuperação judicial e consequente confissão da dívida, quem deu causa ao processo responde pelos ônus
da
sucumbência. Verba honorária. Crédito de natureza extraconcursal. Precedentes.
REsp
1.841.960/SP. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC. Recurso não provido
”
. (TJSP - AC 1026370-89.2016.8.26.0114 - Campinas - 21ª
CDPriv
. - Rel. Décio Rodrigues -
DJe

21.06.2021 )
”

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para, na origem, autorizar o prosseguimento da ação executiva em desfavor da coobrigada
H. Print Participações Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023